Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0740282-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: JEAN CARLO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de JEAN CARLO DE SOUZA: Indefiro o pedido de gratuidade, pois a autora limitou-se a reiterar os argumentos e a juntar os documentos cuja exclusão já havia sido determinada. Exclua-se novamente o documento de ID 67303896. Promova-se o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora à decisão de ID n. 68004628, sob o argumento de que há omissão em seus termos. Conheço dos embargos, porque preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos da fórmula recursal, bem como os acolho, por realmente vislumbrar a omissão apontada pelo recorrente. Sendo assim, passo a suprir tal vício. Indefiro o pedido, pois não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais. Isto posto, acolho parcialmente os embargos tão somente para suprir a omissão identificada na decisão recorrida, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo. Promova-se o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que a falência decretada e os documentos juntados aos autos demonstram a sus fragilidade econômico-financeira. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça ou, alternativamente, “o diferimento das custas para recolhimento no final do processo”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de fls. 6/10 ID 19671140 demonstra que foi decretada a falência do Agravante e os documentos de fls. 17/107 e 109 ID 19671140 sinalizam a precariedade da sua situação financeira. Verossímil, pois, a alegação de hipossuficiência que, em tese, respalda a concessão da gratuidade de justiça. O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de extinção prematura do feito. Nesses termos, suspendo a decisão agravada, apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator